Tribunal: TJDFT
Processo: 0007010-84.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0007010-84.2014.8.07.0018 AGRAVANTES: ELIANE MARIA FERNANDES MINISTÉRIO, FERNANDO AUGUSTO GUIMARÃES MINISTÉRIO AGRAVADOS: BERNSON LTDA, DISTRITO FEDERAL, LEONARDO ESTEVES LIMA, RODRIGO BARZOTTO WERLANG, TAMIM TEIXEIRA MATTAR, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DESPACHO ELIANE MARIA FERNANDES MINISTÉRIO e FERNANDO AUGUSTO GUIMARÃES MINISTÉRIO se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório e que não abarca temática constitucional. Afirmam, ainda, negativa de prestação jurisdicional. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A026